Tribunal: TJBA
Processo: 8049914-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049914-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE LANZA CONCEICAO BARROS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COBRANÇA DE
TAXA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
IMPOSSIBILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007, EM 30.4.2008. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO
DA TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ARBITRADOS
REDISTRIBUÍDOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA A PARTE AUTORA E 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. TEMA 1059 DO
STJ
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
a
Apelação Cível
nº
8
8049914
-10.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII